Tribunal: STF
Processo: MS 37454
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO ENTRE PODERES DE ENTE DA FEDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. REPASSE DE DUODÉCIMOS. PARCELA RESIDUAL PENDENTE DE PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
1. Considerando os termos do acordo celebrado, o qual foi firmado pelos titulares dos Poderes do ente da Federação (Governador do Estado e pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí), homologo a autocomposição das partes, para que produza os efeitos legais (art. 932, inc. I, do CPC).
2. Prejudicado, assim, o exame do pedido de reconsideração protocolado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por meio da Petição STF nº 45.926/2023 (e-doc. 207).

 
Relatório

 1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado, em 15/03/2004, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em face do Governador do Estado do Piauí, no qual foi postulada, liminarmente, ordem judicial para:

“(...) determinar à autoridade coatora, o Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí, que realize o pagamento relativo a verba a que faz jus, na quantia não repassada em dezembro de 2003, bem como a diferença de janeiro de 2004, como também seja compelido a proceder com os repasses das dotações orçamentárias duodecimais na forma do disposto na Lei Orçamentária Estadual (Lei nº 5.316/03), e na quantia de R$ 10.177.833,33 (dez milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) dentro do prazo assinalado no art. 168 da CF/88, a partir de 20/03/2004, sem qualquer diminuição, bem como de todos os meses subsequentes até final julgamento do presente mandamus (...).” (grifos nossos).

 2.	Em caráter definitivo, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí requereu “a confirmação da liminar e a consequente concessão da segurança em definitivo, a fim de evitar repasses futuros em desacordo com as Constituições Estadual (art. 181) e Federal (art. 168) e em desconformidade com os valores previstos na Lei Orçamentária (Lei nº 5.316/03)”.

 3.	Argumentou que “a Lei Orçamentária nº 5.316/03 (art. 45, § 3° e 47) dispõe que o repasse deve ser na ordem de R$ 122.134.000, 00 (cento e vinte e dois milhões, cento e trinta e quatro mil reais) com a média mensal de R$ 10.177.833,33 (dez milhões, cento e setenta e sete mil e oitocentos e trinta e três reais), sempre até o dia 20 de cada mês”.

 4.	Prosseguiu afirmando que “o referido repasse não vem sendo realizado de acordo com as regras estabelecidas para tanto, eis que a autoridade coatora vem, abusivamente, atrasando, ou até mesmo, repassando em valores inferiores, os duodécimos correspondentes às dotações orçamentárias do Poder Judiciário”.

 5.	Alegou que, “no mês de dezembro, por exemplo, não foi feito nenhum repasse ao Poder Judiciário” e que “em janeiro/04 o repasse se deu em valor inferior ao previsto”. Além disso, sustentou que “o montante equivalente a fevereiro permanecerá a menor e de acordo com as bases do ano de 2003”.

 6.	Apontou que, “apesar de as despesas essenciais ao funcionamento do Poder Judiciário estarem de acordo com a Lei Orçamentária nº 5.316/03, a cada dia aumenta o grau de inadimplência da Instituição, tornando cada vez mais comuns os embaraços e dificuldades para adimplemento de suas obrigações”.

 7.	Afirmou que não se pode argumentar “que a concessão de ordem autorizativa de cumprimento da Lei Orçamentária represente a existência de risco ao erário público, a uma porque o Poder Judicante faz parte dos Poderes Constituídos e exerce função eminentemente pública, a duas porque sua dotação já é prevista no Orçamento Estadual para o ano corrente”.

 8.	Sustentou que a concessão da liminar “não implica, de forma alguma, em simples cobrança de despesas, mas da remessa do numerário legalmente definido na lei orçamentária para a realização das despesas previstas”.

 9.	Juntou o documento nº 7 à inicial (e-doc. 1) o qual consistia em espelho de inadimplência do Poder Executivo com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, “de acordo com a dotação orçamentária prevista na Lei 5.316/03”.

 10.	Em 16/03/2004, ocasião em que a demanda ainda tramitava como Ação Originária nº 1.058-6/PI, o eminente Ministro Marco Aurélio, Relator à época, deferiu, parcialmente, a liminar para que o “Executivo do Estado do Piauí observ[asse] a citada data, dando, assim, cumprimento ao mandamento constitucional” (e-doc. 1, p. 206).

 11.	O TJPI opôs embargos de declaração em face dessa decisão (e-doc. 1, p. 222), alegando que a decisão teria sido omissa quanto à expressa apreciação dos pedidos de (i) “repasses das dotações orçamentárias duodecimais na forma da Lei Orçamentária Estadual (Lei nº 5.316/03) e na quantia de R$ 10.177.833,33”; e (ii) “pagamento relativo à verba a que faz na quantia não repassada em dezembro de 2003, bem como a diferença de janeiro de 2004”.

 12.	O Poder Executivo do Estado do Piauí ofereceu contrarrazões aos embargos.

 13.	Em 20/09/2004, o eminente Ministro Marco Aurélio acolheu os embargos declaratórios, asseverando o seguinte:

“Alega o Chefe do Poder Executivo que não estaria compelido a atender à lei orçamentária. Ledo engano, porquanto, intangível, há de ser respeitada nos efeitos concretos dela resultantes.
Provejo estes declaratórios para explicitar que o deferimento da medida acauteladora alcançou determinação de repasse dos duodécimos à luz da lei orçamentária aprovada.”
 
 14.	Em 11/10/2004, o Poder Executivo do Estado do Piauí opôs embargos declaratórios em face da decisão nos primeiros declaratórios, em que requereu fosse “suprida a omissão quanto ao valor a ser efetivamente repassado a título de duodécimo, considerando ou não os descontos legais a serem retidos, tendo em vista que o impetrante, através da presente ação, pretende seja repassado o valor líquido de R$ 10.177.833,33, o que superaria o valor destinado pela lei orçamentária ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí”.

 15.	Em 25/11/2004, o eminente Ministro Marco Aurélio acolheu os embargos declaratórios, “para explicitar que os repasses devem observar as dotações orçamentárias, não cabendo ao Executivo substituir-se ao Judiciário” nos citados descontos relativos ao imposto de renda e às contribuições previdenciárias.

 16.	Em 07/03/2005, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência, em parte, do pedido formulado pelo impetrante.

 17.	Após a conversão do processo físico em eletrônico, a parte promovente foi intimada (e-doc. 5), em 1º/08/2019, para justificar o interesse no prosseguimento do processo. Em petição (e-doc. 6), o TJPI requereu: 

“(...) o regular prosseguimento do feito com a intimação do impetrado para que comprove nos autos o pagamento da diferença no valor de R$ 1.657.833,33 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo à diferença do que fora repassado, R$ 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais) e o que fora deferido em sede de embargos de declaração pelo Ilustre Relator, R$ 10.177.833,33 (dez milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinte e três centavos).”

 18.	Na manifestação de e-doc. 9, o Poder Executivo do Estado do Piauí informou que “não há nenhuma diferença a ser repassada, visto que os valores e datas do duodécimo foram respeitados, só havendo retenção de descontos autorizados em lei e anuídos pelo TJPI” e que “há concordância do TJ/PI até a presente data, em relação aos mesmos, pois diminui as providências burocráticas a cargo do aludido poder, consoante se infere do oficio nº 25841/2019-PJPI/TJPI/SOF/DEPFIN anexo (doc. 3), alusivo ao repasse de agosto de 2019”.

 19.	Em seguida, o eminente Ministro Marco Aurélio proferiu decisão (e-doc. 14) acolhendo o pedido da parte promovente, no sentido do “pagamento da diferença no valor de R$ 1.657.833,33 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo a diferença do que fora repassado, R$ 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais) e o que fora deferido em sede de embargos de declaração pelo Ilustre Relator, R$ 10.177.833,33 (dez milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinte e três centavos)”.

 20.	O Poder Executivo do Estado do Piauí apresentou embargos de declaração (e-doc. 15) em face dessa decisão, postulando a revisão do “erro material incorrido, com o reconhecimento de inexistência de valores devidos pelo Estado a título de repasse de duodécimo do ano de 2004, dada a existência de valores repassados a maior nos anos subsequentes, que servem de compensação, ou, caso seja diverso o entendimento adotado, suprindo a omissão acima apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de reconhecer a anuência do TJPI em relação aos descontos e repasses efetuados”.

 21.	Foi negado provimento aos embargos declaratórios (e-doc. 30), ocasião em que o eminente Ministro Marco Aurélio assim consignou:

“Os documentos juntados pelo Estado do Piauí não demonstram relação direta entre os repasses de duodécimos a maior, realizados em anos subsequentes, e a observância à determinação de transferência da diferença atinente a 2004.
No que concerne aos descontos efetuados, a questão foi esclarecida quando do exame dos declaratórios anteriores. Mediante a decisão formalizada em 26 de novembro de 2004, explicitou-se a obrigatoriedade de serem consideradas, nos repasses, as dotações orçamentárias, não cabendo ao Executivo substituir-se ao Judiciário.
Conheço dos declaratórios e os desprovejo.”

 22.	Na sequência, por meio de despacho foi determinada a retificação da autuação para “fazer constar, em vez de ação originária, mandado de segurança” (e-doc. 32).

 23.	A Primeira Turma, em Sessão Virtual de 30/10/2020 a 10/11/2020, por unanimidade, deferiu a ordem, nos termos do voto do Relator, que assim dispôs: 

“Afasto a preliminar de inadequação do mandado de segurança. O repasse dos duodécimos é meio garantidor da independência, imparcialidade e autonomia do Poder Judiciário. O processo não revela mera ação de cobrança, mas pretensão de assegurar a separação de poderes e as funções constitucionais relacionadas à judicatura. As transferências, os efeitos patrimoniais configuram decorrência lógica da autonomia, sem a qual haveria subordinação do Judiciário ao Executivo. 
Defiro a ordem, para que o Executivo observe os repasses tendo em vista o orçamento aprovado, inclusive consideradas possíveis diferenças.”

 24.	O trânsito em julgado foi certificado em 05/12/2020 (e-doc. 41).

 25.	O Poder Executivo do Estado do Piauí informou, na Petição STF nº 65.018/2021, ter dado cumprimento ao restante da obrigação determinada em sede liminar, com o “depósito do valor de R$ 1.657.833,33 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo a diferença do que fora repassado, R$ 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais) e o que fora deferido em sede de embargos de declaração pelo Ilustre Relator, R$ 10.177.833,33 (dez milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinte e três centavos), que atualizados ficaram no montante de R$ 1.897.707,82 (hum milhão, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e sete reais e oitenta e dois centavos”. O comprovante da ordem bancária foi juntado no e-doc. 43.

 26.	Em função da informação prestada pelo Poder Executivo do Estado do Piauí quanto ao cumprimento final da obrigação, determinei a intimação da parte impetrante para que se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o indicado cumprimento (e-doc. 45).

 27.	Na manifestação de e-doc. 56, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí argumentou que a ordem mandamental consubstanciaria obrigação de trato sucessivo e trouxe novos cálculos que compreendiam o período desde a data do ajuizamento da demanda (2004) até o presente momento. Sustentou que os valores devidos ao TJPI:

“(...) atingem o montante atualizado de R$6.863.866.368,77 (seis bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme destacado abaixo (e na Nota Técnica – Anx04): 
a) R$ 50.457.231,32 (cinquenta milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) de resíduos de duodécimos não repassados. 
b) R$ 1.397.656.951,78 (um bilhão, trezentos e noventa e sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) de retenções de IR. 
c) R$ 279.520.632,36 (duzentos e setenta e nove milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) de retenções de contribuições para o INSS/RGPS. 
d) R$ 3.389.165.459,95 (três bilhões, trezentos e oitenta e nove milhões, cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) de retenções de contribuições para o Regime Próprio.
e) R$ 1.747.066.093,36 (um bilhão, setecentos e quarenta e sete milhões, sessenta e seis mil noventa e três reais e trinta e seis centavos) de saldos de excesso de arrecadação não suplementados ao Tribunal.”

 28.	Em despachos, designei tratativas conciliatórias que, todavia, não lograram êxito (e-docs. 72 e 88).

 29.	Na manifestação de e-doc. 99, o TJPI formulou proposta de acordo, que foi rejeitada pelo Poder Executivo na manifestação de e-doc. 103.

 30.	Determinei, acolhendo pedido das partes, a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, para que as partes entabulassem tratativas de negociação (e-doc. 152).

 31.	Ainda, designei audiência de conciliação e reuniões de ajuste para autocomposição do litígio. No entanto, as partes não alcançaram consenso (e-doc.157).

 32.	Proferi decisão em que acolhido, em parte, o pedido do impetrante para determinar ao Poder Executivo do Estado do Piauí que apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha de cálculos —produzida segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal— que apurasse eventuais resíduos de duodécimos não repassados no ano de 2004, em conformidade com a Lei nº 5.316, de 2003 (e-doc. 173). 

 33.	Anexada planilha de cálculos pelo Estado do Piauí (e-doc. 176), o Tribunal de Justiça estadual opôs embargos de declaração (e-doc. 178), apresentou seus cálculos (e-doc. 180) e manifestou-se acerca do valores indicados pelo Poder Executivo (e-doc. 184), requerendo o pagamento do montante indigitado, via crédito suplementar, em 30 dias.

 34.	O Estado do Piauí reiterou requerimento de pagamento, via precatório, dos valores por ele apresentados (e-doc. 186) e protocolou contrarrazões aos embargos de declaração do TJPI (e-doc. 190).

 35.	Em decisão de 27/04/2023 (e-doc. 192), rejeitei os embargos de declaração opostos pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí e determinei ao Poder Executivo que juntasse aos autos documentação que indicasse, precisamente, todos os repasses realizados no ano de 2004 em favor do Poder Judiciário, concernentes à obrigação constitucional de repasse de duodécimos do mesmo ano, bem como determinei a posterior remessa  dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para que  identificasse a diferença não repassada ao Poder Judiciário, fazendo sobre ela incidirem os encargos moratórios, segundo o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ação Condenatória — Fazenda Pública).

 36.	O Poder Executivo do Estado do Piauí juntou a documentação requerida (e-doc. 193) e o Tribunal de Justiça postulou a  reconsideração da decisão proferida em sede de declaratórios, reiterando “o pedido de pagamento, via crédito suplementar, em 30 (trinta) dias” (e-doc. 207).

 37.	Iniciou-se o Processo Administrativo SEI nº 4132/2023, para a adoção das providências necessárias ao cumprimento da r. decisão de 27 de abril de 2023 (e-doc. 213).

 38.	O Estado do Piauí requereu a juntada de nota técnica (e-doc. 214) e a Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte apresentou planilha com cálculo dos valores devidos (e-doc. 216).

 39.	Determinei a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o cálculo apresentado (e-doc. 217).

 40.	Manifestaram-se as partes estarem concordes quanto à prorrogação do prazo, com o objetivo de promover tratativas extrajudiciais no sentido de alcançarem uma solução consensual (e-docs. 218 e 220).

É o relatório.

Análise

 41.	Por meio da Petição STF nº 87.491/2023 (e-doc. 225), o Poder Executivo do Estado do Piauí e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí apresentam acordo celebrado extrajudicialmente, “no qual compõem acerca do quantum debitoris e do respectivo cronograma de desembolso, comprometendo-se o Estado do Piauí a quitar os pagamentos avençados, encerrando o litígio, quando da plena quitação”. Requerem a homologação do instrumento de transação apresentado e o arquivamento do feito, após quitação integral do débito.


Dispositivo

 42.	Considerando os termos do acordo celebrado, o qual foi firmado pelos titulares dos Poderes do ente da Federação (Governador do Estado e pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí), homologo a autocomposição das partes, para que produza os efeitos legais (art. 932, inc. I, do CPC). 

 43.	Prejudicado, assim, o exame do pedido de reconsideração protocolado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por meio da Petição STF nº 45.926/2023 (e-doc. 207).

Intimem-se.

Publique-se.

Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
 
Brasília, 29 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator